Tribunal: TJDFT
Processo: 0738748-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738748-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LANA FLAVIA DE SALES LOPES D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID de origem 141434063) que, em execução de título extrajudicial ajuizada contra Lana Flavia de Sales Lopes, indeferiu os pedidos de pesquisa no SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, de busca no Renajud, de inscrição da dívida nos órgãos de proteção do crédito via Serasajud, e, por último, de busca, via Sisbajud, de contratos de cartão de crédito ativos em nome da devedora e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas. Em suas razões recursais (ID 41313995), a agravante aponta que as últimas buscas realizadas pelo Juízo de origem datam de 2021 (dois mil e vinte e um), portanto, há mais de 1 (um) ano atrás. Alega que, mesmo diante desse quadro de desatualização das pesquisas, somado ao fato de que a executada é servidora pública, o Juízo de origem negou a possibilidade de realização de novas buscas, pontuando que a comprovação de alteração da situação econômica da executada seria uma incumbência atribuída ao próprio exequente. Afirma que as novas buscas solicitadas ao Juízo não fogem do padrão praticado, ao passo que as enumera: busca e penhora de ativos via Sisbajud, preferencialmente na modalidade “teimosinha”; busca no Renajud; inscrição da dívida nos órgãos de proteção do crédito via Serasajud; e, por último, busca, via Sisbajud, de eventuais contratos de cartão de crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas no intuito de se verificar a hipótese de “o executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem conta corrente”. O agravante colaciona diversos julgados deste e. TJDFT que entende corroborar a tese lançada em seu recurso. Anota a disposição do art. 139, IV, do CPC, a possibilitar ao órgão jurisdicional a adoção das medidas alternativas capazes de promover a satisfação do crédito. De outro lado, sustenta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, constantes do art. 300 do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para a realização das buscas que pleiteia. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a tutela liminar. Preparo recolhido (IDs 41313999 e 41313998). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em relação às tutelas provisórias, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 140276092 do processo de referência, verifica-se que a parte agravante requereu a realização de pesquisas em nome da executada, ora agravada, por meio dos sistemas de busca relatados, diante do transcurso de lapso temporal de mais de 1 (um) ano desde as últimas consultas realizadas. O ilustre magistrado Fábio Martins de Lima indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 141434063): A parte exequente requer a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Assim, INDEFIRO o pedido de pesquisa SISBAJUD de forma reiterada. Por outro lado, o transcurso do lapso entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo, por si só, é insuficiente para que seja deferida a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis para o juízo, mostrando-se imprescindível a comprovação de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1333360, 07522543920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, à míngua de demonstração de alteração da situação econômica da parte devedora, indefiro o pedido de reiteração de pesquisas. Já em relação ao pedido de contrato de cartões de crédito (item 4), a medida mostra-se ineficaz quanto ao fim pretendido, pois, sabidamente, contratos de cartão de crédito não se prestam à guarda e investimento de ativos financeiros do contratante, mas à disponibilização de crédito para utilização consoante as conveniências do titular. Eventuais valores alcançados por operações com cartões de crédito são depositados nas contas bancárias da parte executada e passíveis de constrição por meio do SISBAJUD. Indefiro o pedido de inclusão junto aos cadastros de proteção ao crédito diretamente pelo Juízo, já que o disposto no art. 782, §3o, do CPC encerra faculdade jurisdicional e a força de trabalho deste juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Tornem os autos ao arquivo provisório. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame dos indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias constantes, de forma a justificar a medida pleiteada, demanda análise profunda da situação fática dos autos. Ademais, a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Ainda, verifica-se dos autos que já foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens da parte devedora, no ano de 2021 (dois mil e vinte e um), tal como indicam os IDs 73826763, 73826764, 73826766, 72712378, e não se obteve sucesso na satisfação da dívida exequenda. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco, de imediato, de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens do devedor, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora